Tribunal: TJSP
Processo: 1008499-70.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DA APELANTE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – apelante que atua como representante legal da transportadora no Brasil, além de ter atuado no contrato de transporte específico como agente de carga – legitimidade caracterizada.

NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ausência de demonstração de que no

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DA APELANTE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – apelante que atua como representante legal da transportadora no Brasil, além de ter atuado no contrato de transporte específico como agente de carga – legitimidade caracterizada.

NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ausência de demonstração de que no endereço no qual recebida a carta de citação não estava instalada à época qualquer das filiais, agências ou sucursais da apelante ou de que a pessoa que assinou o AR não era sua funcionária à época – teoria da aparência – receptor da carta que não fez qualquer ressalva quanto à sua suposta falta de poderes para o ato – cabia à apelante provar que tal pessoa não fazia parte de seus quadros ou que no endereço não funcionava qualquer de suas agências, filiais ou sucursais à época do ato, providência da qual se descurou.

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 206, § 1o, inciso II, alínea 'a' do Código Civil, que se refere exclusivamente à pretensão do segurado contra o segurador – hipótese absolutamente diversa do caso dos autos, que se trata de demanda regressiva da seguradora contra a causadora do dano – incidência do prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3, inciso V do Código Civil – prazo não decorrido – alegação de prescrição rejeitada.

DEMANDA REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – EFEITO MATERIAL DA REVELIA – OCORRÊNCIA – transporte aéreo – existência do contrato de seguro, do contrato de transporte entre a segurada e a ré, ocorrência do sinistro e sub-rogação da autora nos direitos da segurada que restaram bem demonstradas – responsabilidade objetiva do transportador – direito de regresso da seguradora – indenização devida sem qualquer limitação tarifária, dada a inaplicabilidade da Convenção de Montreal – pleito indenizatório regido pelas regras do Código Civil – apelante que responde pelo montante integral da indenização – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008499-70.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CEVA
LOGISTICS LTDA, é apelada ACE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008499-70.2017.8.26.0224 - Voto 24688
2
VOTO No: 24688
APEL. No: 1008499-70.2017.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS 1a VARA CÍVEL
JUIZ: RICARDO FELÍCIO SCAFF
APTE.: CEVA LOGISTICS LTDA.
APDA.: ACE SEGURADORA S/A
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL JULGADA PROCEDENTE ALEGAÇÃO DA
APELANTE
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

DESCABIMENTO apelante que atua como representante legal
da transportadora no Brasil, além de ter atuado no contrato de
transporte específico como agente de carga
legitimidade
caracterizada.
NULIDADE DA CITAÇÃO INOCORRÊNCIA ausência de
demonstração de que no endereço no qual recebida a carta de
citação não estava instalada à época qualquer das filiais, agências
ou sucursais da apelante ou de que a pessoa que assinou o AR não
era sua funcionária à época teoria da aparência receptor da
carta que não fez qualquer ressalva quanto à sua suposta falta de
poderes para o ato cabia à apelante provar que tal pessoa não
fazia parte de seus quadros ou que no endereço não funcionava
qualquer de suas agências, filiais ou sucursais à época do ato,
providência da qual se descurou.
PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA inaplicabilidade do
prazo prescricional previsto no art. 206, § 1o, inciso II, alínea 'a' do
Código Civil, que se refere exclusivamente à pretensão do
segurado contra o segurador hipótese absolutamente diversa do
caso dos autos, que se trata de demanda regressiva da seguradora
contra a causadora do dano incidência do prazo prescricional de
três anos previsto no art. 206, §3, inciso V do Código Civil prazo
não decorrido alegação de prescrição rejeitada.
DEMANDA REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008499-70.2017.8.26.0224 - Voto 24688
3
LEGALIDADE
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO

EFEITO MATERIAL DA REVELIA
OCORRÊNCIA

transporte aéreo existência do contrato de seguro, do contrato de
transporte entre a segurada e a ré, ocorrência do sinistro e sub-
rogação da autora nos direitos da segurada que restaram bem
demonstradas
responsabilidade objetiva do transportador

direito de regresso da seguradora
indenização devida sem
qualquer limitação tarifária, dada a inaplicabilidade da Convenção
de Montreal pleito indenizatório regido pelas regras do Código
Civil
apelante que responde pelo montante integral da
indenização sentença mantida.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva ajuizada pela autora Ace
Seguradora S/A contra a ré Ceva Logistics Ltda. Alegou a autora, em síntese, que
indenizou sua segurada (Springer Carrier Ltda.) em decorrência de avarias havidas
em carga transportada pela ré dos Estados Unidos da América para o Brasil. Postulou
a condenação da ré no pagamento da quantia (R$ 30.003,49) que desembolsou
pertinente à indenização securitária.
Citada, a ré deixou de apresentar contestação (fls. 113/114).
A demanda foi julgada procedente para o fim de condenação
da ré no pagamento da quantia pleiteada, com fixação de honorários advocatícios aos
procuradores da autora em 10% do valor da condenação (fls. 115/117).
Inconformada, a ré interpôs apelação (fls. 130/150). Alegou
que é parte ilegítima, pois não é representante no Brasil da Ceva Freight LLC. A
representante da referida empresa no Brasil é a Ceva Freight Management Ltda.,
pessoa jurídica distinta da apelante. Embora integre o mesmo grupo da referida
empresa, com ela não se confunde. A pretensão da autora está prescrita, pois
decorrido o prazo de um ano previsto no art. 206, § 1o, II, alínea 'a' do Código Civil.
A autorização para quitação do sinistro ocorreu em 21.07.2015 e a ação regressiva foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008499-70.2017.8.26.0224 - Voto 24688
4
proposta após o decurso do referido prazo prescricional. A citação é nula, pois a
respectiva carta foi recebida em complexo de distribuição por pessoa desconhecida,
que não é sua funcionária. No mais, a despeito da revelia, ante a ausência de quitação
da indenização do sinistro, não houve demonstração do dano sofrido pela autora. A
atuação da ré restringe-se à reserva de espaço em veículos transportadores, não tendo
qualquer ingerência no transporte das mercadorias, que é realizado por empresa
diversa. Não tem responsabilidade pelo transporte, mas apenas pelo despacho
aduaneiro. Ainda que assim não se entenda, a responsabilidade da ré deve ser
limitada em 17 Direitos Especiais de Saque para cada quilograma declarado, nos
termos do art. 22, parágrafo 3 da Convenção de Montreal. No caso, a Springer não
realizou a declaração especial e tampouco o pagamento da quantia complementar.
Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso para o fim de ser reconhecida
sua ilegitimidade, a nulidade da citação, a prescrição ou a improcedência da demanda
ou, ainda, subsidiariamente, para o fim de limitação de sua responsabilidade.
Em resposta (fls. 181/191), a autora defendeu o acerto da
sentença e requereu que o apelo fosse desprovido.
Havia oposição ao julgamento em sessão virtual pela apelada.
Contudo, a fls. 228, a apelada retirou a objeção anterior, manifestando-se
expressamente pelo pronto julgamento do recurso em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso não comporta provimento.
Descabida a alegação ilegitimidade passiva deduzida pela
apelante.
Em verdade, a responsável pelo transporte é a empresa
estrangeira Ceva Freight LLC., representada no Brasil pela apelante. Segundo
estabelece o art. 75, inciso X do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica
estrangeira será representada em juízo, ativa e passivamente, pelo gerente,
representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada
no Brasil.
Ainda que não conste dos autos qualquer documento formal
neste sentido, há consideráveis indícios de que a apelante atua no país como
representante legal da Ceva Freight LLC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008499-70.2017.8.26.0224 - Voto 24688
5
Com efeito, o próprio contrato social e a procuração juntados
com a apelação estão em nome de Ceva Freight Management do Brasil Ltda., que,
segundo a apelante, seria a verdadeira representante da Ceva Freight LLC. no Brasil
(fls. 152/162). Tal circunstância evidencia atuação em conjunto das referidas
empresas, como se fosse uma única entidade.
Ademais, consta da página eletrônica da Ceva Freight LLC.
(https://www.cevalogistics.com) endereço eletrônico de seu representante no Brasil,
cujo domínio está em nome da apelante - @cevalogistics.com.
Diga-se, ainda, que a apelante é ainda parte legítima para
figurar no polo passivo da demanda porque inequivocamente participou do contrato
de transporte. Conforme ela própria aduziu nas razões recursais, ela atuou na
qualidade de agente de carga e, conforme consta do documento de fls. 53, contratou a
companhia aérea, responsabilizando-se pelos danos ocorridos durante o transporte.
A respeito da legitimidade passiva do transportador e do
agente de cargas, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal o primeiro desta
12a Câmara de Direito Privado:
“AÇÃO DE REGRESSO. Transporte aéreo de carga. Avaria.
Legitimidade passiva da corré DHL, agente de carga. Contrato de
transporte firmado com a corré DHL, que se responsabilizou a
entregar as mercadorias incólumes no local de destino.
Responsabilidade solidária com a transportadora por ela
subcontratada, que realizou o transporte de fato. Precedente do STJ.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Corré Bringer Air que
manifestou expressamente o seu desinteresse em produzir outras
provas. Decadência. Ausência de protesto. Inocorrência. Extrato da
Infraero registrando as avarias no momento do desembarque que
supre a reclamação prevista no art. 754 do Código Civil. Mérito.
Responsabilidade das Apeladas pelas avarias configurada. Registro
da Infraero que prova a ocorrência dos danos durante o transporte.
Dever de indenizar. Valor da indenização. Conhecimento de
transporte aéreo que faz referência expressa à fatura comercial
(invoice) com o valor da mercadoria. Inaplicabilidade da limitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008499-70.2017.8.26.0224 - Voto 24688
6
prevista na Convenção de Montreal ou no Código Brasileiro de
Aeronáutica. Avaria não relacionada aos riscos do voo. Reparação
integral do dano. Precedentes. Sentença mantida. Recursos não
providos” (TJSP; Apelação 1015273-68.2015.8.26.0004; Relator
(a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/11/2016; Data de Registro: 17/11/2016);

“TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. Extravio de mercadoria.
Ação regressiva de seguradora contra a transportadora aérea. 1.
Legitimidade passiva da transportadora aérea e dos agentes de
cargas mantida. 2. Decadência. Prazo de 10 dias. Artigo 754, do
Código Civil. Inaplicabilidade. Direito de reclamar pelas avarias
das mercadorias que pertence ao segurado. 3. Aplicação do Código
de Defesa do Consumidor que afasta a incidência da Convenção de
Montreal. 4. Responsabilidade tarifada. Inaplicabilidade no caso.
Indenização total. Ocorrido extravio de mercadoria durante o
transporte aéreo, nas circunstâncias do caso não se aplica a
indenização tarifada prevista em legislação especial, porém a
obrigação de reparação integral pelo montante do dano causado.
Recurso do autor provido e não provido o da correquerida American
Airlines” (TJSP; Apelação 1083832-80.2015.8.26.0100; Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/08/2018; Data de Registro: 10/08/2018);
“APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO

TRANSPORTE
DE
MERCADORIAS

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. Inconformismo das corrés - Legitimidade passiva
da transportadora e da agente de cargas Documentação que atesta
a contratação para promover o transporte, bem como da
subcontratação e o vínculo entre as partes - Solidariedade entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008499-70.2017.8.26.0224 - Voto 24688
7
integrantes da cadeia de transporte Disposição do artigo 756 do
Código Civil, no sentido de que todos respondem, solidariamente,
pelos
danos
causados
- Direito à
indenização
plena -
Inaplicabilidade do art. 22 da Convenção de Montreal Cediço que
no contrato de transporte é despicienda a discussão relativa à culpa
do agente, pois se cuida de responsabilização objetiva - Reparação
dos danos sofridos pela segurada e a consequente sub-rogação da
autora nos direitos de ser reembolsada pelas rés - Ressarcimento
pela indenização securitária que é devida. SENTENÇA MANTIDA
RECURSOS
DESPROVIDOS”
(TJSP;
Apelação
1076406-17.2015.8.26.0100; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2018; Data de Registro:
19/09/2018);
“Ação
regressiva

Seguro
de
transporte
marítimo
internacional Legitimidade passiva do agente de carga para a
causa caracterizada diante da sua participação na cadeia do
transporte realizado junto com o transportador Responsabilidade
solidária no caso de comprovação de danos causados pelo
transporte Legitimidade ativa configurada Relação de seguro
comprovada pela juntada do comprovante do pagamento da
indenização pelo segurador ao segurado Petição inicial instruída
com os documentos indispensáveis à propositura da ação, art. 320
do Código de Processo Civil Inocorrência de decadência Art.
754, Parágrafo Único, do Código Civil que somente é aplicável à
relação existente entre o destinatário e o transportador Prescrição
ânua configurada Incidência do art. 8.o do Decreto-Lei n. 116/67
Termo inicial Data do término da descarga e não do pagamento
da indenização diante da inexistência de previsão legal nesse
sentido Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Protesto
judicial e ação regressiva ajuizados de forma extemporânea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008499-70.2017.8.26.0224 - Voto 24688
8
Improcedência da ação com resolução do mérito, art. 487, II, do
Código de Processo Civil Inversão do julgado Recurso do corréu
M.T.F. Global Logistics não provido, provido em parte o do réu
CMA CGM Société Anonyme para reconhecer a prescrição” (TJSP;
Apelação 1069047-45.2017.8.26.0100; Relator (a): César Peixoto;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
32a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2018; Data de Registro:
30/08/2018).
Também não há que se falar em nulidade da citação.
A jurisprudência, com amparo na teoria da aparência, tem
reconhecido a validade de citação feita na pessoa de quem, na sede da pessoa
jurídica, apresenta-se como seu representante e recebe a citação sem qualquer
ressalva.
Confira-se:
“(...) Há de ser reconhecida a validade da citação da pessoa
jurídica por intermédio daquele que se apresenta na sede da
empresa como seu representante legal e recebe a citação sem
ressalva de que não possui poderes para tanto. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento” (AgRg no AgRg no AREsp 356.174/PR,
Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 10.11.2015, DJe 07.12.2015);
“(...) 1. A jurisprudência mais atual da Corte tem oferecido
temperamento quando se trate de citação de pessoas jurídicas,
admitindo a teoria da aparência, dando por válida a citação feita na
pessoa de quem, na sede, apresenta-se como representante legal,
recebendo a citação sem qualquer ressalva (EREsp no 156.970/MG,
Relator o Ministro Vicente Leal, DJ de 22/10/01)” (REsp
681.639/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a T., j.
28.06.2005);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008499-70.2017.8.26.0224 - Voto 24688
9
“(...) Consoante entendimento já consolidado nesta Corte
Superior, com base na teoria da aparência, considera-se válida a
citação de pessoa jurídica feita na pessoa de funcionário que se
apresenta a oficial de justiça como representante legal, sem
mencionar qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes
(Precedente: AgRg no EREsp no 205.275/PR, Corte Especial, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJ de 18/09/2002) (...) (REsp 739.397 / RJ, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, 1a T., j. 26.06.2007).
Diante disso, cabia à apelante fazer prova de que o endereço
no qual recebida a carta de citação não estava instalada à época qualquer de suas
filiais, sucursais ou agências ou, ainda, de que a pessoa que recebeu a citação não
fazia parte de seus quadros. Ocorre que a agravante se descurou de tal ônus.
Em pesquisa realizada pela internet, o endereço em que
recebida a carta de citação consta como um dos endereços da apelante. Em verdade, a
própria apelante reconheceu que a carta de citação foi recebida em complexo de
distribuição utilizado por ela.
Conforme aviso de recebimento (AR) juntado a fls. 113, a
carta de citação foi recebida por João Batista Ribeiro, que apôs sua assinatura e
indicou o número de seu documento de identidade.
Destarte, tratando-se de carta de citação recebida no endereço
de estabelecimento da apelante, por pessoa que se apresentou como seu representante
e recebeu a carta sem qualquer ressalva, considera-se válida a citação realizada.
Descabida a alegação de prescrição deduzida pela apelante.
Inaplicável, no caso em tela, o prazo prescricional previsto no
art. 206, § 1o, inciso II, alínea 'a' do Código Civil, que tem a seguinte redação:
Art. 206. Prescreve: § 1o. Em um ano: (...) II - a pretensão do
segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o
prazo: a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade
civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização
proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza,
com a anuência do segurador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008499-70.2017.8.26.0224 - Voto 24688
10
Como se pode concluir da literalidade do texto legal, o prazo
ânuo mencionado no dispositivo refere-se exclusivamente à pretensão do segurado
contra o segurador. Trata-se, portanto, de hipótese absolutamente diversa do caso dos
autos, nos quais se veicula demanda regressiva da seguradora contra a causadora do
dano.
O prazo prescricional aplicável no caso é o de três anos
previsto no art. 206, §3, inciso V do Código Civil, pois a pretensão deduzida pela
autora é de reparação civil.
O processo foi ajuizado em 14.03.2017, antes do decurso do
prazo prescricional acima referido, visto que o sinistro ocorreu em 23.04.2015 (fls.
59), foi denunciado à ré, ora apelante, em 06.05.2015 (fls. 53) e a autorização para
quitação da indenização securitária ocorreu em 21.07.2015 (fls. 59).
Por conta disso, fica rejeitada a alegação de prescrição.
No mais, quanto ao mérito da demanda, agiu com acerto o i.
juiz ao julgar procedente o pedido.
A ré não apresentou contestação e incidiu o efeito material da
revelia estabelecido no art. 344 do Código de Processo Civil presunção de
veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor.
Não estão presentes quaisquer das hipóteses de afastamento do
referido efeito previstas no art. 345 do mesmo diploma legal. Não há pluralidade de
réus, o litígio não versa sobre direitos indisponíveis, não há ausência de documento
indispensável e as alegações de fato formuladas pelo autor não são inverossímeis,
nem estão em contradição com prova constante dos autos.
Com efeito, a existência do contrato de seguro, do contrato de
transporte entre a segurada e a ré, a ocorrência do sinistro e a sub-rogação da autora
nos direitos da segurada restaram bem demonstradas pelos documentos juntados a
fls. 25/59.
A empresa segurada pela autora contratou a ré para o
transporte internacional de mercadorias dos Estados Unidos para o Brasil. O
embarque ocorreu em 23.04.2015. Na chegada ao Brasil, foi constatado que as
mercadorias estavam avariadas e com diferença de peso. Foi verificada a falta de
quatro roteadores e de dois displays. A indenização securitária foi paga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008499-70.2017.8.26.0224 - Voto 24688
11
Tais circunstâncias restaram evidenciadas pela juntada da
apólice de seguro (fls. 25/48), do relatório de regulação do sinistro (fls. 49), da carta
de protesto enviada à ré (fls. 53), da autorização para a indenização securitária (fls.
59), de reprodução do registro junto ao sistema de controle aduaneiro (fls. 55/56) e
dos documentos relativos ao transporte realizado (fls. 50/52 e 57/58).
Cediço que o transportador responde objetivamente pelos
danos causados à coisa ou pessoa transportada durante a execução do contrato, a teor
do disposto no art. 749 do Código Civil.
Relativamente ao valor da indenização, inaplicável a limitação
prevista na Convenção de Montreal.
Como se sabe, a matéria foi objeto de repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário com Agravo no 766.618-SP (Rel. Min. Luís Roberto Barroso), julgado
em conjunto com o Recurso Extraordinário no 636.331-RJ (Rel. Min. Gilmar
Mendes) em 25.05.2017 (ambos os acórdãos foram publicados em 13.11.2017).
Assentou-se a tese de que os conflitos que envolvem extravios
de bagagem e prazos prescricionais ligados à relação de consumo em transporte aéreo
internacional de passageiros devem ser resolvidos pelas regras estabelecidas pelas
convenções internacionais sobre a matéria, ratificadas pelo Brasil.
Confira-se a ementa do acórdão proferido no Recurso
Extraordinário com Agravo no 766.618-SP:
“Direito do consumidor. Transporte aéreo internacional.
Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional
previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo
quando versem sobre direitos humanos, os tratados e convenções
internacionais ingressam no direito brasileiro com 'status'
equivalente ao de lei ordinária. Em princípio, portanto, as
antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se
pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2.
Nada obstante, quanto à ordenação do transporte internacional, o
art. 178 da Constituição estabelece regra especial de solução de
antinomias, no sentido da prevalência dos tratados sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008499-70.2017.8.26.0224 - Voto 24688
12
legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles. Essa
conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de
Defesa do Consumidor. 3. Tese firmada em sede de repercussão
geral: 'Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade
das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao
Código de Defesa do Consumidor'. 4. Recurso extraordinário
provido”.
Entretanto, no caso dos autos, a relação não é de consumo e
não se trata de transporte aéreo de passageiros, pelo que não se aplica o entendimento
sedimentado em sede de repercussão geral pelo STF.
Nesse sentido:
“Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Transporte de mercadorias. Pretensão deduzida por seguradora em
face de companhia aérea. Alegação de ter se sub-rogado nos
direitos da segurada, empresa que contratou o transporte e teve
parte de seus produtos perdidos. Sentença de procedência do
pedido. Inconformismo. Sub-rogação. Configuração. Artigo 786 do
Código Civil, Súmula no 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal e
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Normas e
tratados internacionais. Inaplicabilidade. Tema 210 de repercussão
geral do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 636.331/RJ)
utilizado apenas em extravio de bagagem em voos internacionais.
Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade, de igual sorte.
Transporte de mercadorias inerentes ao ramo de atividade da
empresa segurada. Contratante que não utilizou o serviço como
destinatária final, mas como incremento de sua atividade
empresarial. Artigo 2o, caput, do Estatuto Consumerista. Ausência
de vulnerabilidade. Serviço inserido em um contrato civil entre
pessoas jurídicas equiparadas em força para dispor sobre os termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008499-70.2017.8.26.0224 - Voto 24688
13
contratuais. Relação jurídica regida pelo Código Civil, em
detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica. Princípio da
indenização irrestrita ou dever de reparação integral dos danos,
limitado neste último diploma legal. Obrigação do causador de dano
por ato ilícito de repará-lo a quem o sofreu, nos limites de sua
extensão. Caput dos artigos 927 e 944 do Código Civil. Ato ilícito.
Aquele praticado por quem, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem.
Artigo 186 do mesmo Estatuto. Responsabilidade civil subjetiva.
Dever de agir com a necessária cautela. Provas apresentadas com a
inicial. Documento contendo o rodapé da requerida e assinado por
preposta dessa companhia aérea, indicando que na "conferência"
houve extravio parcial da carga, cujo sinistro, de R$ 133.051,38, até
maior que o valor atribuído à causa, de R$ 123.907,71. Fato
constitutivo do direito demonstrado, restando patente o ato ilícito
praticado pela ré. Artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida. Recurso não provido, com observação de
majoração da verba honorária de sucumbência” (TJSP; Apelação
Cível 1004409-03.2017.8.26.0003; Relator (a): Hélio Nogueira;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de
Registro: 02/02/2018);
“RECURSOS

Apelações

"Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos" Insurgência contra a r. sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda Inadmissibilidade
Incontroversa
existência
de
contrato
de
transporte
aéreo
internacional de mercadorias Comprovada existência de avarias
nas cargas transportadas, que foram indenizadas pela Seguradora
Seguradora que se sub-roga nos direitos da segurada, nos termos do
artigo 786 do CC
Inteligência da Súmula 188 do STF

Decadência não configurada Inaplicabilidade das normas do CDC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008499-70.2017.8.26.0224 - Voto 24688
14
Relação jurídica existente entre a Segurada e as rés que se
caracteriza como de insumo Aplicação do prazo prescricional
previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, do CC Prescrição do direito
ao ressarcimento das indenizações pagas em 24/10/2014 e
13/10/2014 Prosseguimento do feito em relação a indenização
paga em 22/10/2015 Responsabilidade objetiva da transportadora
e das empresas que a contrataram Inaplicabilidade das limitações
previstas no Pacto de Montreal ou no Código Brasileiro de
Aeronáutica Indenização que deve corresponder ao valor pago à
segurada Sentença mantida Honorários advocatícios majorados

Recursos
improvidos”
(TJSP;
Apelação
Cível
1019197-59.2016.8.26.0002; Relator (a): Roque Antonio Mesquita
de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017).
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de manutenção da
sentença recorrida.
Por derradeiro, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários advocatício em favor dos procuradores da
apelada para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11 do CPC. A quantia ora majorada é adequada para remunerar os advogados da
apelada, considerado o trabalho adicional em grau de recurso.
Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator